Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos materiais e morais. Contratação de empréstimos em virtude de golpe bancário. Juntada de áudios em sede de réplica. Julgamento antecipado do mérito. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Parte apelante não teve a oportunidade de produzir outras provas. Sentença omissa. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a anulação de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré àrestituição integral do valor recebido para a quitação/portabilidade prometida, além do pagamento de R$ 5.000.00 a título de danos morais. Contudo, o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos em relação aos outros dois bancos réus.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa por parte do juízo de origem ao não permitir a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia.
III. Razões de decidir
3. O cerceamento de defesa acontece quando é violado o direito de uma das partes de produzir as provas em processo judicial, estando intimamente ligado ao princípio do devido processo legal e à ampla defesa, garantias processuais. Ocorre quando o juízo indefere a produção de provas, encerra prematuramente a fase de instrução ou quando não intima as partes de atos processuais importantes.
4. No caso concreto, a parte apelante apresentou réplica, anexando à peça diversos áudios de WhatsApp que supostamente vinculariam prepostos dos bancos apelados com o terceiro de má-fé, responsável por perpetrar o golpe. Nessa esteira, chama a atenção um áudio específico anexado, onde aparentemente é travada uma conversa entre o suposto gerente do banco réu e o genro da apelante. No áudio, é bastante plausível e intuitiva a conclusão de que existe uma certa intimidade entre as partes envolvidas, haja vista que, no final da conversa, falam da possibilidade de um encontro para conhecer “as menininhas” de um dos interlocutores, o que aparenta ser suas filhas.
5. Analisando o inteiro teor da sentença, nota-se que o d. juízo a quo não teceu uma palavra sequer acerca dos inúmeros áudios que instruíram a réplica da apelante. Além disso, a parte autora pleiteou a oitiva de 2 testemunhas na réplica, mas reitera-se que juízo de origem optou por sentenciar o processo sem se manifestar a respeito do conteúdo dos áudios. Nessa toada, não se pode afirmar com precisão se o juízo de origem levou os aludidos áudios em consideração, entendendo pela improcedência dos pedidos em relação aos bancos. De igual forma, também não se sabe se houve omissão em relação às provas, o que poderia, em tese, alterar o resultado da demanda. Dessa forma, reputo ser prematuro o julgamento antecipado da lide.
IV. Dispositivo
6. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 344, 349 e 355, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0737221-40.2019.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 27/08/2024; TJDFT, APC 0727863-98.2022.8.07.0016, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024; TJDFT, APC 0714920-48.2023.8.07.0005, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA